Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712027-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: ALEXANDRE ALVES DA SILVA DECISÃO ITAÚ SEGUROS S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60601467, autos originários) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta contra ALEXANDRE ALVES DA SILVA, determinou que o autor apresente o original do título executivo extrajudicial para verificação da autenticidade, sob pena de indeferimento da inicial, nos seguintes termos: “EXECUTADO (A): ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 724.062.241-04. Endereço: Quadra 300, Conjunto 14, Casa 26, RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA - DF - CEP: 72620-114 Valor do débito: R$ 76.462,96 Despesas processuais recolhidas parcialmente (ID 34358454 - Pág. 1). Comprove a parte autora o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão da ação de busca e apreensão em execução, com base no novo valor atribuído à causa (ID 54908912 - Pág. 5, R$ 76.462,96). No mais, apresente a parte autora/exequente à Serventia deste Juízo o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, alínea "a"). Certifique-se. Outrossim, sob pena do que dispõem os arts. 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC, regularize a autora a sua representação processual, uma vez que as procurações e substabelecimentos juntados estão com prazo de validade expirado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento dai inicial (CPC, arts. 801 e 924, I). Nomeio, desde já, a parte exequente como depositária fiel do mencionado titulo de crédito. Sem prejuízo, verifico que o pedido formulado pela parte autora (ID 54908912) preenche os requisitos legais para a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei n.o 911/1969, alterado pela Lei n.o 13.043/2014, arts. 4o e 5o), razão pela qual defiro o pedido de conversão em execução. Retifique, pois, a Serventia a autuação e promovam-se as anotações necessárias. Proceda, ainda, ao cadastro e à anotação do novo valor atribuído à causa (R$ 76.462,96). Cumpridas as determinações de emenda acima, prossiga-se nos comandos que se seguem: Cite-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora, a quantia abaixo especificada, referente ao principal e acessórios, devendo ser adicionada, ainda, a importância atinente a honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), mais os acréscimos legais, salvo embargos. Alerte-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte executada opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito da parte exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, proceda o (a) Sr. (a) Oficial de Justiça à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens suficientes para a satisfação da dívida, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada. Em caso de endereço incorreto ou incompleto da parte executada, intime-se a parte exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, novo endereço para citação ou comprovar que esgotou todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que a parte apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros, que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados da ANOREG - Brasil, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação, penhora e avaliação.” Afirma o agravante-autor que a r. decisão agravada está fundamentada em premissa equivocada, uma vez que a jurisprudência tem firmado o entendimento de que se mostra desnecessária a juntada dos documentos originais ou autenticados dos contratos que fundamentam a sua pretensão, sendo necessária a juntada de original tão somente nas ações fundadas em títulos cambiais em razão da possibilidade de circulação do título, o que não é o caso dos autos, porque a demanda está embasada em contrato de alienação fiduciária. Aduz que se mostra descabida a determinação para a juntada do original do contrato firmado entre as partes, se a apresentação da cópia é apta a demonstrar a relação jurídica e a natureza do contrato. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e afastar a exigência de juntada do contrato original. Preparo (id. 16044315, pág. 2). É o relatório. Decido. Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora